Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703756-36.2021.8.07.0012 AGRAVANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO SILVA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S/A, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e artigo 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Contra tal decisum de ID75650862, foi aviado o agravo em recurso especial de ID76403344. II – O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo de ID 76403344 por parte de BOA VISTA SERVIÇOS S/A., ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa”(AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCINDÍVEL. MULTA. LITIGÂNCIA. MA-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e o princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. A ressalva a esse entendimento é a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário pela mesma parte e contra a mesma decisão. Contudo, esse não é o caso dos autos. 2. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil). 3. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório. 4. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por fundamento. 5. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 3.009.600/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). Outrossim, impende ressaltar que as únicas hipóteses em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado serão da negativa de seguimento ou do sobrestamento do apelo especial ou extraordinário, por força do rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso da parte agravante. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76403346. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013